Tribunal: STF
Processo: HC 73444
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- O prazo de 30 dias a que alude o § 2º do artigo 168 do
C.P.P. não é peremptório, mas visa a prevenir que, pelo decurso de
tempo, desapareçam os elementos necessários à verificação da
existência de lesões graves. Portanto, se mesmo depois da fluência
do prazo de 30 dias, houver elementos que permitam a afirmação da
ocorrência de lesões graves em decorrência da agressão, nada impede
que se faça o exame complementar depois de fluído esse prazo.
- Aditamento de denúncia que se fez com base no parágrafo
único do artigo 384 do C.P.P. Inexistência de nulidade.
- Não obstante o réu tenha bons antecedentes e seja
primário, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com
fundamento nos demais fatores referidos no caput do artigo 59 do
Código Penal.
- Existência, ou não, de violenta emoção é matéria de
prova que não comporta solução no âmbito do writ.
"Habeas corpus indeferido.